Tribunal: TCU
Processo: 044.478/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1250/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.478/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Lourdes Giovannini Spuri (XXX.567.188-XX); Claudia dos Santos Cardoso (XXX.911.288-XX); Clea Maria da Costa Lanna (XXX.630.628-XX); Eleny Marcelo Batista (XXX.966.128-XX); Geralda dos Santos Silva (XXX.575.098-XX); Izabel Cristina Cardoso Giovannini (XXX.018.878-XX); Joaquina Santos de Castro (XXX.743.298-XX); Maria Celia da Costa Lanna (XXX.813.148-XX); Maria Goretti de Oliveira Freitas (XXX.006.278-XX); Regina Martha Giovannini Hinojosa (XXX.807.207-XX); Samira Abraao Marcelo (XXX.833.458-XX); Therezinha Santos Romero (XXX.394.928-XX); Zilda Maria de Freitas (XXX.599.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.